Tribunal: STF
Processo: ARE 1594723
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. interpôs o presente agravo (eDoc 230) contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a inadmitir, ao mesmo tempo, os recursos especial e extraordinário antes manejados (eDoc 224 e eDoc 225); o apelo extremo, sob o entendimento de serem aplicáveis na espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mencionada decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 224, fl. 12):

[...]
Nota-se que recorrente pretende a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.  
Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Ademais observo que as razões de recurso extraordinário não demonstram de modo específico qual o dispositivo que fora contrariado pela decisão recorrida, restringindo-se o debate à suposta violação ao decidido nas ADPFs 51, 186, 706 e 713 precedentes vinculantes, bem como a diversos princípios constitucionais que cita ao longo de suas razões. 
Assim, a omissão do recorrente inviabiliza o julgamento do recurso, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
[...]

Ocorre que os agravos foram interpostos por advogados que não detinham, à época das respectivas protocolizações, poderes de representação válidos.

No Superior Tribunal de Justiça, embora tenha sido oportunizada a regularização da representação processual (eDoc 246), o vício não foi sanado, tendo sido juntado instrumento de mandato com a data de 7 de agosto de 2025 (eDoc 254), posterior à interposição dos agravos (eDoc 228 e eDoc 30).

Dessa forma, tal como no STJ, aqui também se evidencia a impossibilidade de que o agravo seja conhecido, com fundamento no art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente